Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-52.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804134-52.2021.8.14.0061

APELANTE: SANDOVAL DA TRINDADE BARROS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sandoval da Trindade Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos ambientais e materiais alegados pela autora, em decorrência da cheia do Rio Tocantins ocorrida em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem intimação das partes para especificação de provas, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de novas provas. Contudo, é imprescindível a comunicação prévia às partes, conforme os artigos 9º e 10 do CPC, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença sem oportunizar às partes a especificação das provas necessárias, mesmo diante de requerimento expresso da parte autora para a realização de perícia destinada a comprovar os danos alegados e o nexo de causalidade.

Tal omissão configura
"error in procedendo
", uma vez que suprimiu etapa essencial ao devido processo legal, privando a parte autora de apresentar elementos probatórios fundamentais ao deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer a nulidade de sentença proferida em violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando não oportunizada a produção de provas solicitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para especificação de provas, seguida de julgamento antecipado da lide, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A cassação da sentença é medida necessária para garantir o devido processo legal e a efetiva instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJ-GO, AC nº 513980653.2018.809.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 16.02.2023; TJ-CE, AC nº 0258813-25.2022.806.0001, Rel. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SANDOVAL DA TRINDADE BARROS
, tendo como apelada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SANDOVAL DA TRINDADE BARROS

inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da Ação Ordinária Indenizatória julgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo como apelada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

Em breve síntese da inicial, ingressou com ação indenizatória afirmando que habitam à margem do Rio Tocantins, bem como, fazem parte de comunidade tradicional remanescentes de indígenas e quilombolas. Relatam que sofre, há anos, com os danos ambientais advindos do funcionamento do complexo industrial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí-PA.

Afirma que no ano de 2020, as águas do Rio Tocantins alcançaram altos índices ocasionando uma cheia que atingiu plantações, criações de animais, residências etc. Acrescenta que a empresa ré nada fez para conter o alagamento, e, que a situação perdurou por cerca de 50 (cinquenta) dias.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 19131271) conforme segue:

À vista disso, está evidenciado a falta de nexo de causalidade entre a conduta e o dano demonstrado na exordial, uma vez que não restou configurada a conduta ilícita da parte requerida, razão pela qual a pretensão autoral não merecer prosperar.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora,
SANDOVAL DA TRINDADE BARROS
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 19131272).

Aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a violação ao princípio da decisão surpresa em razão da ausência de intimação das partes para a produção de provas. Informou que a Requerente solicitou a realização de perícia para mensurar os danos materiais e ambientais sofridos, bem como a extensão destes danos, contudo, este pedido fora negado, em razão de entender que as perícias não irão apontar o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano, tornando-se desnecessária e onerosa esta diligência.

Assim, pugna pela nulidade da sentença para que ocorra o devido saneamento do feito sendo oportunizada a produção de provas.

Em sede de contrarrazões (id. 19131278) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do feito (id. 19910969).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

A recorrente defende a nulidade da sentença, em razão do cerceamento ao seu direito de defesa, pois o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem ter-lhe oportunizado a instrução processual, através da produção de prova oral, testemunhal e pericial, a qual seria necessária ao deslinde da controvérsia e foi expressamente requerida na contestação.

É cediço que é facultado ao julgador decidir, antecipadamente a lide, quando não houver necessidade de produzir novas provas, conforme disposto pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

No entanto, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia das partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença prolatada, sem a observância dessa providência, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem como, o da não surpresa, insculpido nos artigos 9º, caput, e 10, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na hipótese, constata-se que o juiz de primeiro grau, logo após determinar o apensamento e sobrestamento dos autos prolatou a sentença, julgando antecipado da lide, sem ter intimado as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ou sobre a sua intenção de abreviar o feito.

Neste contexto, ausente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, mormente considerando o fato de a ré/apelante ter se manifestado pela sua produção na contestação e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, ressai o equívoco procedimental (
error in procedendo
), que macula de vício o processo, ocasionando o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (Grifo nosso)

Colaciono, ainda, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ERROR IN PROCEDENDO. DECADÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A supressão da fase saneadora, sem a intimação dos apelantes para a especificação de provas, fixação dos pontos controvertidos e sem a análise das justificativas para a produção das provas eventualmente postuladas violam frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque a decretação da revelia não induz a presunção de veracidade e procedência automática dos pedidos, especialmente se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, caso em que o magistrado determinará que o autor especifique as provas que pretenda produzir (art. 345, III e IV, e art. 348 do CPC). 2. Não se tratando de improcedência liminar do pedido, configura decisão surpresa o reconhecimento da decadência sem a prévia intimação da parte autora (art. 487, parágrafo único, CPC), haja vista que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, CPC). 3. O julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, sem oportunizar a sua produção implica em cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se a sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 51398065320188090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Ao magistrado é dado o poder de julgar a lide de forma antecipada, quando presentes os requisitos do art. 355 do Código de Processo Civil. Não oportunizada ou indeferida a produção de provas à demonstração de fatos desconstitutivos do direito alegado, impertinente o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ-SC - AC: 00004795420078240082 Capital - Continente 0000479-54.2007.8.24.0082, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS.
ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC. PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES TJCE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova. 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).6. Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7. Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.8.
Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei.

(TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023) (Grifei)

Diante disso, a cassação da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiç
a CONCEDO
-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença para determinar o retorno dos autos à origem, para as providências de mister, a fim de sanar o vício apontado.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024